Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIMES PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA. INVOCADA A CONDIÇÃO DE MILITAR. SUPOSTA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. O art. 621, I, do CPP dispõe ser admitida a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal. A norma não contempla, portanto, a alteração de entendimento jurisprudencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se submete aos órgãos castrenses o julgamento de delitos cometidos por Policial Militar quando: praticados fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício de sua função, e em lugar não vinculado à Administração Militar. 3.1. Ressalvam-se, contudo, os casos em que o agente se apresenta como Policial Militar ou invoca – expressa ou implicitamente (mediante uso de vestes ou insígnias, por exemplo) – tal condição, como no caso concreto. 3.2. A competência da justiça especializada é reforçada pela natureza do delito praticado (art. 298 do Código Penal Militar), crime militar próprio.
4. Revisão criminal conhecida. Pretensão improcedente.